Tribunal: TJBA
Processo: 8002543-05.2025.8.05.0079
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8002543-05.2025.8.05.0079 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Juízo Recorrente: JUIZ DE DIREITO 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE EUNÁPOLIS Advogado(s): Recorridos: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS E OUTROS Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO ACORDÃO Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. REJEIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO PÚBLICO. FEIRA DA AGRICULTURA. APLICAÇÃO INDEVIDA DE DECRETO MUNICIPAL. EXIGÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DESCABIDA. LEI DE LIBERDADE ECONÔMICA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. TRATAMENTO DESIGUAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E ISONOMIA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO VIOLADA. SENTENÇA INTEGRADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de remessa necessária em mandado de segurança impetrado por empresa organizadora de eventos contra ato de autoridades municipais que indeferiu autorização para realização da II Feira da Agricultura, evento público e gratuito voltado ao fomento da agricultura familiar, com apoio de órgãos estaduais e repasse público de recursos. O juízo de origem rejeitou a preliminar de perda de objeto e concedeu a segurança definitiva, anulando o ato administrativo que negou a autorização. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a perda superveniente do objeto do mandado de segurança em razão da realização do evento por força de decisão liminar; (ii) saber se o ato administrativo que negou autorização para realização do evento padece de ilegalidade por aplicação indevida de normativo municipal, exigências descabidas e violação ao devido processo legal; (iii) saber se o controle judicial de legalidade do ato administrativo viola o princípio da separação dos poderes. III. Razões de decidir 3. A preliminar de perda de objeto deve ser rejeitada, pois a decisão liminar possui natureza provisória e demanda confirmação definitiva, que declara com força de coisa julgada a ilegalidade do ato administrativo, conferindo estabilidade jurídica e servindo de paradigma para situações futuras. 4. O ato administrativo que negou a autorização fundamentou-se em exigências manifestamente descabidas e na aplicação de normativo municipal inaplicável à espécie, violando o princípio da legalidade estrita que rege a atuação administrativa. 5. O Decreto Municipal invocado pela Administração regula expressamente eventos com fins lucrativos, excluindo de seu âmbito festas tradicionais, religiosas e familiares sem fins lucrativos e cobrança de entrada, hipótese na qual se enquadra precisamente a Feira da Agricultura, evento público, gratuito e voltado à concretização de políticas públicas. 6. A exigência de licenciamento ambiental mostra-se equivocada, pois a documentação oficial do próprio Município relaciona a atividade de organização de feiras e exposições como dispensada de licenciamento pelos órgãos municipais, em conformidade com a Lei de Liberdade Econômica, que estabelece dispensa de alvarás para atividades de baixo risco. 7. A condução do processo administrativo violou o devido processo legal, com desconsideração da documentação apresentada sem análise técnica fundamentada, ausência de indicação precisa de documentos faltantes e negativa genérica que inviabilizou qualquer diálogo institucional, vulnerando os princípios da motivação e da boa-fé administrativa. 8. O argumento de restrição apenas a shows noturnos não encontra respaldo nos autos, pois o ato coator negou genericamente a autorização sem estabelecer condicionantes específicas, quando caberia à Administração estabelecer limitações proporcionais, jamais vedar integralmente evento de interesse público. 9. Configurou-se tratamento desigual, pois o mesmo espaço abrigou eventos de grande porte promovidos pela própria Prefeitura, com estruturas temporárias e shows noturnos, sem as mesmas exigências impostas à Impetrante, em violação aos princípios constitucionais da impessoalidade e isonomia. 10. Não há justificativa técnica, jurídica ou fática que legitime o tratamento diferenciado, especialmente considerando que o evento apresentava características que reforçavam sua adequação e legitimidade: interesse público manifesto, ausência de finalidade lucrativa, apoio institucional de órgãos públicos e compromisso com medidas de segurança. 11. A alegação de violação ao princípio da separação dos poderes não merece acolhida, pois o controle judicial limita-se à legalidade do ato administrativo, sem adentrar no mérito discricionário, constituindo legítimo exercício da jurisdição declarar ilegal ato praticado em desconformidade com a legislação municipal e princípios constitucionais. IV. Dispositivo e tese 12. Sentença integrada. Tese de julgamento: “1. A realização de evento por força de decisão liminar não acarreta perda de objeto do mandado de segurança, pois a decisão provisória demanda confirmação definitiva com força de coisa julgada. 2. Constitui ilegalidade manifesta a negativa de autorização para realização de evento público, gratuito e sem fins lucrativos, fundamentada na aplicação indevida de decreto municipal que expressamente exclui de seu âmbito tais atividades e na exigência descabida de licenciamento ambiental para atividade classificada como de baixo risco e dispensada de licenciamento pela Lei de Liberdade Econômica. 3. Viola o devido processo legal, os princípios da motivação e da boa-fé administrativa a condução de processo administrativo que desconsidera documentação apresentada sem análise técnica fundamentada, sem indicação precisa de documentos ausentes e com negativa genérica que inviabiliza diálogo institucional. 4. Configura violação aos princípios constitucionais da impessoalidade e isonomia o tratamento diferenciado conferido a eventos de natureza semelhante realizados no mesmo espaço público, quando promovidos pela própria administração municipal. 5. O controle judicial de legalidade de ato administrativo praticado em desconformidade com a legislação municipal e princípios constitucionais não viola o princípio da separação dos poderes, constituindo legítimo exercício da jurisdição”. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Federal nº 13.874/2019; CPC, arts. 931 e 937; Decreto Municipal nº 4.448/2013, art. 15, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8002543-05.2025.8.05.0079, sendo Remetente o Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Eunápolis e interessados o Município de Eunápolis e Paradise Eventos, representada por Marcos Vinícius Sales Almeida, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sede de remessa necessária, em integrar a sentença de primeiro grau. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator